Tribunal: TJES
Processo: 5000642-15.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-15.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRIELLE CARREIRO XAVIER
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000642-15.2021.8.08.0013

RECORRENTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRID
A
:
ANDRIELLE CARREIRO XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. JULGAMENTO COM BASE NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SÃO SUFICIENTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO VALOR DA CAUSA.

1.
Recurso Inominado tempestivo,
cabível e
preparado,
recebendo-o no efeito devolutivo previsto no art
igo
43 da Lei 9.099/95
, contrarrazões

apresentadas
.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto,
com o fim de
declarar inexistentes

as

dívidas

originadas

das

revisões

de

consumo de energia elétrica, confirmando a liminar ao seu tempo concedida
pela irregularidade do procedimento TOI
.

3
.
Alegação preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível que se rejeita, pois a matéria posta nos autos não demanda realização de perícia, podendo ser decidida apenas utilizando o conjunto de documentos juntados.
4.
Alegação de cumprimento dos
procedimentos de TOI conforme determina a legislação rejeitada.
5.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente
para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral.

6.

Trata
ndo
-se de relação de consumo,
inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,

cabe
ndo
à ré trazer aos autos prova de que
realizou o procedimento em questão em atenção a
Resolução nº 414 da ANEEL, contudo, não o fez, vez que não está comprovado que a concessionária comunicou com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, por escrito, o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor,
conforme preconiza o artigo
129, §7º da referida resolução,
cerceando o
direito de contestação e d
a ampla defesa do consumidor
.
7.
Por fim, diante d
a irregularidade no procedimento, acertada a decisão do juízo primevo em
declarar inexistente os débitos originados pelo procedimento TOI
.
8.
Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas
NEGA-LHE
provimento, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos,
nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
.
CONDENA-
SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em
10% do valor da causa (R$33.221,02), na forma do artigo 55 da Lei 9.099
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)